Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740557-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do inventário no 0040580-15.2014.8.07.0001, em que já foi interposto o agravo de instrumento no 0717287-26.2024.8.07.0000, distribuído à 6a T. Cível, em 29/04/24, competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 6a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator